Tribunal: CARF
Processo: 11634.720201/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720201/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
CAIXA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a pessoa jurídica que incorrer na negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas(Livro Caixa).
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E
AUTOS DE INFRAÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITA. PROCESSOS
CONEXOS.
Inexiste previsão legal de suspensão dos efeitos do processo de exclusão do
Simples Nacional até que sobrevenha a decisão administrativa transitada em
julgado do processo referente à omissão de receita(processo conexo).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720201/2019-13
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo no 52, da DRF em Londrina, PR,
de 17.10. 2019 com efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2015, motivado nos fundamentos de fato
e de direito indicados, e-fl. 144:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 52, de 17 de outubro de 2019.
Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Londrina-PR, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. art. 6o, inciso I, alínea "b" da Lei n° 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
considerando o que consta do processo administrativo fiscal no 11634.720201/2019-13,
declara:
Art. 1o A exclusão de ofício do contribuinte L.D. DE OLIVEIRA COM PRESENTES
LTDA, de CNPJ no 11.663.568/0001-09, do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão prevista no
artigo 29, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com
observância das demais disposições aplicáveis, em especial o Art. 29, § 3 o da Lei
Complementar n° 123/2006 e Art. 83, inciso I e §1o, da Resolução CGSN n° 140, de 22
de maio de 2018.
Art. 2o A exclusão do Simples Nacional surtirá efeito a partir de 1o de Janeiro de 2015,
vigendo nos três anos-calendário subseqüentes ao da exclusão, nos termos do que
preceituam o § 1° do Art. 29, da Lei Complementar n° 123/2006 e o Art. 84, inciso IV,
da Resolução CGSN n° 140/2018, estando assegurado ao contribuinte o direito de, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta publicação, manifestar por escrito, sua
inconformidade, relativamente ao procedimento acima, à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba-PR.
Art. 3o Não havendo manifestação no prazo do artigo anterior, a exclusão tornar-se-á
definitiva.
WALTER SEIJI HIRAYAMA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula no 87756
Frise-se que em 21/11/2019, a razão social foi alterada para Ativa Mall Comércio
de Utilidades Ltda.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve as seguintes Ementas e Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR no 15-51.047, de 16.07.2020, e-fls.
244-252:

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CIÊNCIA
VÁLIDA.
TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a defesa apresentada antes de decorridos 30 (trinta) dias do recebimento
por via postal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONJUNÇÃO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVO-PROCESSUAIS. DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
AMPLA
DEFESA.
EFICIÊNCIA.
ECONOMIA
PROCESSUAL.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FORMALISMO MODERADO.
No processo administrativo fiscal, cujo fim é a persecução da verdade material e
observância da legalidade estrita, não pode a administração tributária ater-se a
rigorosismos formais na consideração das manifestações do sujeito passivo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO.
Será excluída do regime especial de tributação, o Simples Nacional, a pessoa jurídica
que, intimada, deixar de apresentar, no prazo determinado pela autoridade fiscal, o
Livro Caixa, cuja escrituração está obrigada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
artigo 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
MANTER a exclusão do Simples Nacional formalizada no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO No 52, de 17 de outubro de 2019, nos termos do relatório e voto que
compõem o presente julgado.
[...]
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância para
melhor compreensão dos fatos:
Relatório
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 52, de 17 de outubro de 2019 de Exclusão do
Simples Nacional.
2. O procedimento Fiscal teve início com o Termo no 1860101, cientificado ao sujeito
passivo em 23/11/2018.
3. Em 30/01/2019, o Contribuinte foi reintimado – Termo no 1860103, a apresentar o
Livro Caixa. Em 02/06/2019 e 18/07/2019, os Termos no 1860106 e 1860107 intimam a
empresa, na pessoa do sócio LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, no endereço à Rua
Mitsukp Taguchi, 460, apto 301-A CEP 87045-110 Maringá/PR, a apresentar
documentos que comprovem a origem dos recursos que indica, efetuados a crédito em
sua conta corrente bancária. Prosseguimento da ação fiscal foi comunicado ao
fiscalizado através do Termo no 1860108, remetido para aquele endereço, cujo Aviso de
Recebimento – AR-Postal foi devolvido, com a mensagem “MUDOU-SE”, ensejando
nova remessa do Termo para o endereço à Rua Luiz Natal Bonin, 580, casa 20, Jd
Granville, CEP 86047-240, Londrina/PR, recebido em 28/08/2019, AR-Postal à fl. 137.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Novo Termo de Prorrogação do Procedimento Fiscal no 1860109, cientificado neste
novo endereço em 03/10/2019, AR-Postal à fl. 140.
4. De acordo com este último Termo citado (1860109) foi concedido ao intimado novo
prazo para atendimento até o dia 18/10/2019, fl. 138.
5. Em 17/10/2019 o Contribuinte protocolou resposta contemplando a apresentação de
Contratos de Mútuo, comprovantes de movimentação bancária, e extratos bancários, fls.
174 a 268 dos autos apensados do PAF no 11634.720241/2019-57, mantendo-se
inadimplente, contudo, quanto à intimação para apresentação do Livro Caixa.
6. No mesmo dia 17/10/2019 foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal noticiando os
fatos enquadrados à luz do disposto nos artigos 29, inciso II da Lei Complementar (LC)
no 123, de 14/12/2006, para a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
7. Assim, a negativa injustificada da exibição do Livro Caixa a que se encontrava
obrigada a empresa deu azo à expedição do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No
52, cujo teor segue in verbis:
[...]
8. A publicação a que se refere o ADE 52 se deu no Diário Oficial da União – DOU, no
dia 18/10/2019, conforme fl. 145 dos autos.
[...]
10. Consta às fls. 151 a 197, manifestação de inconformidade que alega em preliminar
tempestividade sob o argumento de que a exclusão do Simples Nacional é dependente
da decisão definitiva quanto aos autos de infração lavrados em razão justamente em
razão da referida exclusão:
Em outros dizeres, enquanto ainda não confirmado em definitivo (decisão
administrativa transitada em julgado), não se encontram preenchidos os requisitos
para exclusão da IMPUGNANTE do Simples Nacional, devendo o presente ser
suspensivo até decisão definitiva naqueles autos..
11. No mais, ataca o mérito da exclusão e dos autos de infração dela decorrentes, os
quais estão controlados no processo no 11634.720241/2019-57.
12. Contra o mérito da exclusão alega haver apresentado o Livro Caixa à Autoridade
Fiscal e alternativamente pede a suspensão do presente processo administrativo até
findar-se o já citado processo administrativo n. 10930.720241/2019-57.
É o relatório.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 259-285, em 31.08.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
A seguir excertos e breve comentários sobre os teores do recurso:
[...]
1. DA SÍNTESE DA LIDE.
Neste item do recurso, a Recorrente discorre sobre o recebimento dos Autos de
Infração, relativos a outro processo de no 11634.720241/2019-57, decorrentes da omissão de
receita constatada pela não escrituração da movimentação financeira em seus registros
contábeis, afirmando que os lançamentos encontram-se eivados de diversos vícios insanáveis,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

tornando-os inexigíveis, como já apresentado em impugnação naqueles autos, ainda pendentes de
julgamento.
Aduz:
Destarte, o processo administrativo de que decorreram os motivos para exclusão da
RECORRENTE do Simples Nacional não se findou, não podendo surtir plenos efeitos.
Em outros dizeres, enquanto ainda não confirmado em definitivo (decisão
administrativa transitada em julgado), não se encontram preenchidos os requisitos
para exclusão da RECORRENTE do Simples Nacional, devendo o presente ser
suspensivo até decisão definitiva naqueles autos.
[...]
Inconformado é o presente recurso voluntário para que sejam reconhecidos os vícios
insanáveis que eivam o presente lançamento tributário, tornando-o inexigível, como
adiante restará evidente.
2. DA SUPOSTA ENTREGA INTEMPESTIVA DO LIVRO CAIXA.
Especialmente em relação ao livro caixa, diferentemente do alegado pela autoridade
administrativa, o mesmo fora sim apresentado naqueles autos, em fls. 287/297, não
tendo sido juntado nos presentes autos pela autoridade administrativa, requerendo sua
juntada neste instante.
Perceba DD. Julgadores que o livro caixa apresentado pela RECORRENTE
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, identificando a
data, histórico, n. do lançamento, os valores de entrada e saída, como se ilustra
pela imagem abaixo:

Assim, tendo sido regularmente apresentado, não se sustenta a exclusão da
RECORRENTE nos termos do art. 29, II da LC n. 123/06.
Vale observar que a decisão administrativa recorrida fixa que o livro caixa fora
apresentado intempestivamente com a defesa administrativa, a afirmação é falsa, o
livro caixa fora apresentado nos autos 10930.720241/2019-57 (vide fls. 287 a 297
daqueles autos), como requerido pela autoridade administrativa, a mesma apenas
deixou de traslada-lo para os presentes autos, razão pela qual fora juntado com a
defesa administrativa.
Naqueles autos, de fato, o livro caixa fora apresentado já após o prazo
determinado pela autoridade administrativa, mas como observado na petição do
evento 287, a conduta não teve como objetivo provocar embaraço à fiscalização,
todos os documentos e extratos bancários solicitados foram entregues integral e
tempestivamente, ou seja, a mera ausência do livro caixa não provocou atraso ou
dificultou a fiscalização.
[...]
3.
DA
AUSÊNCIA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
DOS RECORRENTES.
3.1. DA INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA RECORRENTE
POR INFRAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Neste item a Recorrente também traz somente alegações em defesa aos autos de
infração relativos à omissão de receita, os quais integram outro processo já citado.
Sustenta a autoridade administrativa que alguns extratos bancários foram
apresentados pela RECORRENTE.
Pois bem, em que pese ter apresentado os solicitados extratos, sua ação nãofora
voluntária, expressão de sua livre e desembaraçada vontade, mas coagida por punições,
inclusive específicas, em caso de descumprimento do comando estabelecido pela
administração tributária.
A LC n° 105/011, em seu art. 10, em conjugação com o art. 5°, § 3°, do Decreto n°
3.724/012, estabelece que aquele, devidamente intimado, se recusar a prestar
informações referentes às suas movimentações financeiras está sujeito à pena de prisão
de um a quatro anos e multa.
Assim, mesmo que apresentadas pela própria RECORRENTE, uma vez sob coação
ilegal da autoridade administrativa, as informações prestadas não poderiam ser
utilizadas pela autoridade autuante para nenhum fim, inclusive o de promover
lançamento tributário.
Em outras palavras, não houve nenhum consentimento expresso ou equivalente
autorizador da quebra de seu sigilo bancário.
[...]
3.2. DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
ACESSO A INFORMAÇÕES RESGUARDADAS SOB SIGILO BANCÁRIO –
OFENSA AO DECRETO N° 3.724/01.
Neste item, as alegações também referem-se à autuação por omissão de receita,
cujos argumentos abordam a possibilidade de quebra do sigilo bancário do contribuinte sem
autorização judicial, devendo-se considerar que há claros requisitos infraconstitucionais para a
autoridade administrativa promovê-la sem intervenção do Poder Judiciário.
4. DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA (OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO) - ART.
42 DA LEI N. 9.430/96.
4.1. DA EXIGÊNCIA DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA
DOS
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
CONSIDERADOS
OMISSÃO DE RECEITA – DA OFENSA AO ART. 287 DO RIR/99 E AO ART.
9° DO DECRETO N° 70.235/72 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
As alegações relativas a este item questionam o método utilizado pela
Fiscalização para determinar o valor da omissão de receita.
[...]
REPITA-SE, A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTROU DE
FORMA
INDIVIDUALIZADA,
LANÇAMENTO
BANCÁRIO
A
LANÇAMENTO BANCÁRIO, QUAL FORA CONSIDERADA RECEITA
OMITIDA E QUAL NÃO FOI.
Ora DD Julgadores, como ficará comprovado no tópico posterior, os referidos “créditos
bancários” não foram lançados na contabilidade como “créditos bancários” (conta banco
movimento), mas ingressaram na conta do ativo “CAIXA”.
VEJA QUE NÃO HÁ DOCUMENTO ALGUM QUE INDIQUE OS CRÉDITOS
BANCÁRIOS CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA, QUANTO
AOS VALORES CONSIDERADOS CONTABILIZADOS, AOS CRÉDITOS
ESTORNADOS, CHEQUES DEVOLVIDOS, ENTRE OUTROS.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DEVERIA ANALISAR TODOS OS
CRÉDITOS BANCÁRIOS, UM A UM, E IDENTIFICAR DE FORMA CLARA E
PRECISA QUAL SERIA OMISSÃO DE RECEITA E QUAL NÃO SERIA OMISSÃO
DE RECEITA, JUSTIFICANDO CADA UM DELES.
[...]
Observa-se que a exemplo dos itens anteriores, as alegações abordadas neste item
também referem-se à autuação sobre a omissão de receitas, passando ao largo do assunto objeto
deste processo, que é a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
4.2. AUSÊNCIA DE COTEJO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM OUTRAS
PROVAS INDICIÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO DE
RECEITA – DA OFENSA AO ART. 18 DO DECRETO N° 70.235/72 – DA
NECESSIDADE DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – DA EFETIVA CONTABILIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXCLUSIVAMENTE NA CONTA “CAIXA”.
[...]
Não se sustentam exigências calçadas na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
cujo fato indiciário é a verificação de depósitos bancários de origem não
comprovada, QUANDO AS OPERAÇÕES TENHAM SIDO CONTABILIZADAS.
[...]
Também neste item as alegações referem-se somente às autuações de omissão de
receita abordadas em processo próprio.
4.3. DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO ENQUANTO TRAMITAM OS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE APONTARAM SUPOSTA OMISSÃO
DE RECEITA.
Desde já vale reforçar que a decisão de primeiro grau se omitiu completamente quanto
ao pedido da RECORRENTE para suspensão do presente processo administrativo
até findar-se o já citado processo administrativo n. 10930.720241/2019-57, haja
vista sua direta relação de prejudicialidade, com nova intimação da
RECORRENTE para apresentação de manifestação de inconformidade, razão pela
qual requer seja declarada a nulidade da decisão administrativa quanto ao ponto e
determinado o retorno dos autos à primeira instância para sua avaliação e deferimento.
5. DO PEDIDO.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a RECORRENTE seja recebido e julgado total procedente o
presente recurso, reformando in totum a decisão de primeiro grau e, por
consequência, a declaração de nulidade do ato declaratório executivo de exclusão
da mesma do Simples Nacional, tendo em vista a ausência de comprovação pela
autoridade administrativa de qualquer requisito legal para tanto, especialmente
em face da apresentação do livro caixa pela RECORRENTE em fls. 287/297 dos
autos n. 10930.720241/2019-57, ou, alternativamente, a suspensão do presente
processo administrativo até findar-se o já citado processo administrativo n.
10930.720241/2019-57, haja vista sua direta relação de prejudicialidade, com nova
intimação da RECORRENTE para apresentação de manifestação de inconformidade.

É o Relatório

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
Em breve síntese, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por ter deixado
de apresentar o Livro Caixa no prazo determinado pela Fiscalização, obrigatoriedade esta
prevista no artigo no 29, II, da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;(Grifo Nosso)
[...]
Este fato ocorreu durante o procedimento fiscal levado a cabo pela DRFB em
Londrina, PR, ao amparo do TDPF-F no 0910200-2018-00601-0 em face de L.D. de Oliveira
Com Presentes Ltda., razão social à época da auditoria, atualmente Ativa Mall Comércio de
Utilidades Ltda.
Conforme o ADE no 52, de 17 de outubro de 2019, a exclusão do Simples
Nacional surtirá efeito a partir de 1o de Janeiro de 2015, vigendo nos três anos-calendário
subsequentes ao da exclusão, nos termos do que preceituam o § 1° do Art. 29, da Lei
Complementar n° 123/2006 e o Art. 84, inciso IV, da Resolução CGSN n° 140/2018.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Basicamente o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente centra-se nas
alegações que questionam os motivos que levaram a Fiscalização a autuá-la por omissão de
receitas, cujos autos de infração estão controlados no processo no 11634.720241/2019-57.
Em relação ao Ato de Exclusão do Simples Nacional, objeto do presente processo,
extrai-se as seguintes alegações:
- Enquanto não houver decisão administrativa transitada em julgado do processo no
11634.720241/2019-57, que refere-se às autuações por omissão de receita, o presente processo que
trata da exclusão do Simples deve ser suspenso até decisão definitiva daquele. Assim manifestou-se a
Recorrente, e-fls. 260:
Em outros dizeres, enquanto ainda não confirmado em definitivo (decisão
administrativa transitada em julgado), não se encontram preenchidos os requisitos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

para exclusão da RECORRENTE do Simples Nacional, devendo o presente ser
suspensivo até decisão definitiva naqueles autos.
- Diferentemente do alegado pela Fiscalização, o Livro Caixa foi sim apresentado,
estando o mesmo no processo no 11634.720241/2019-57, que refere-se às autuações por omissão de
receita e que a autoridade administrativa não transladou-o para o presente processo, sendo juntado
com a defesa administrativa. Veja as alegações, e-fls. 260-261:
Especialmente em relação ao livro caixa, diferentemente do alegado pela autoridade
administrativa, o mesmo fora sim apresentado naqueles autos, em fls. 287/297, não
tendo sido juntado nos presentes autos pela autoridade administrativa, requerendo sua
juntada neste instante.
[...]
Assim, tendo sido regularmente apresentado, não se sustenta a exclusão da
RECORRENTE nos termos do art. 29, II da LC n. 123/06.
Vale observar que a decisão administrativa recorrida fixa que o livro caixa fora
apresentado intempestivamente com a defesa administrativa, a afirmação é falsa, o
livro caixa fora apresentado nos autos 10930.720241/2019-57 (vide fls. 287 a 297
daqueles autos), como requerido pela autoridade administrativa, a mesma apenas
deixou de traslada-lo para os presentes autos, razão pela qual fora juntado com a
defesa administrativa.
Naqueles autos, de fato, o livro caixa fora apresentado já após o prazo
determinado pela autoridade administrativa, mas como observado na petição do
evento 287, a conduta não teve como objetivo provocar embaraço à fiscalização,
todos os documentos e extratos bancários solicitados foram entregues integral e
tempestivamente, ou seja, a mera ausência do livro caixa não provocou atraso ou
dificultou a fiscalização.
O evento 287 que a Recorrente menciona, refere-se a um Pedido de
Reconsideração com o Livro Caixa anexado, apresentados em 06.11.2019, constantes do
Processo no 11634.720241/2019-57, que como já mencionado, refere-se às autuações por
omissão de receita. Veja a seguir:
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 1860110
LD DE OLIVEIRA COM. PRESENTES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, regularmente
inscrita no CNPJ 11.663.568/0001-09, por seu
representante legal constituído, que firma o
presente, vem com devido acato e respeito expor e
requerer o que segue:
1 - Que a empresa ora Requerente, sempre procurou atender todas as intimações
relativas ao Procedimento Fiscal 09.1,02.00-2018-00601-0, desde o seu Termo de Início
de Procedimento Fiscal n° 1860101.
Sendo que na qualidade de representante legal, em função de estar residindo em
Maringá por motivo de trabalho, fiz a opção de constituir procurador, para atender a
presente fiscalização.
2 - Neste lapso temporal, mudei novamente para Londrina, esquecendo de informar no
processo, o que não acarretou qualquer embaraço, pois o procurador poderia também ser
intimado.
3 - No decorrer da fiscalização diversos documentos foram entregues, quero destacar a
questão do livro caixa.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

4 - Que a intimação fiscal solicitou Livro Caixa ou Escrituração contábil do mesmo
período, o procurador Emerson Rogério explicou que a empresa encontrava-se sem
atividade comercial, solicitado prazo para a entrega dos documentos contábeis. Entrega
esta que foi realizada.
5 - Após este episódio, a empresa fiscalizada, recebeu o Termo de Intimação Fiscal
1860106, onde já não se solicitava mais qualquer documento contábil, por tanto
entendeu-se cumprido o solicitado em relação ao livro caixa, ou documento contábil
correspondente.
6 - Qual a surpresa em receber o Termo de Intimação Fiscal 1860110, onde a empresa
notificada passa a ser desenquadrada do SIMPLES NACIONAL, por injustificada
exibição do livro Caixa .
7 - Diante do exposto, ficando demonstrado que não houve má fé, mas sim interpretação
errônea, a empresa fiscalizada vem apresentar o Livro Caixa, e requer que de ofício
V.Sa reconsidere o despacho de desenquadramento do Simples .
Neste Termos
Pede e Espera Deferimento.
Passa-se à análise das alegações da Recorrente:
Quanto à suspensão do Ato de Exclusão enquanto não julgado o processo de
lançamento de crédito tributário.
Não é cabível a alegação de que o processo de exclusão do Simples Nacional deve
ser suspenso até decisão administrativa transitada em julgado do processo referente à omissão de
receita.
Como bem argumentado na decisão de 1a Instância, “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, sendo a instauração do
litígio acerca da exclusão causa suspensiva da exigibilidade do auto de infração, e não o contrário.”
Aliás, a Súmula CARF no 77 aborda a possibilidade de lançamento de ofício de
créditos tributários antes da decisão final do ato de exclusão:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Ressalte-se que não há previsão legal de suspensão dos efeitos do processo de
exclusão do Simples Nacional até que sobrevenha a decisão administrativa transitada em julgado do
processo referente à omissão de receita(processo conexo).
O Ato Declaratório de Exclusão foi emitido pelo fato do procedimento da Recorrente
ter se enquadrado no inciso II do artigo no 29, da LC no 123/2006, isto é, ofereceu embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estava obrigada. No caso, não apresentação do Livro Caixa no prazo determinado pela
autoridade administrativa.
A autuação de omissão de receita com base no lucro arbitrado foi decorrência da
exclusão do Simples e não o contrário.
Enfim, a situação prevista legalmente é aquela em que há suspensão dos efeitos do
processo de lançamento tributário até que sobrevenha decisão administrativa referente ao
processo de exclusão.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Ressalte-se que o § 3o do artigo no 83 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (RCGSN) no 140, de 2018, reconhece o efeito suspensivo do lançamento de ofício, quando
da manifestação de inconformidade ao ato de exclusão, tendo como base o no artigo no 151, inciso
III, do CTN e o artigo no 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, podendo o contribuinte
permanecer no regime até a decisão final do processo administrativo.

RCGSN) no 140, de 2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância,
quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
[...]
CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
LC no 123/2006:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
[...]
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
Em suma, enquanto se discute administrativamente o processo de exclusão, o
lançamento de ofício decorrente fica suspenso até decisão final daquele.
Quanto à não apresentação do Livro Caixa.
No que se refere à apresentação do Livro Caixa, é improcedente a alegação da
Recorrente de que ele foi apresentado.
Vale lembrar que a Recorrente afirmou que o Livro Caixa foi apresentado no
processo no 11634.720241/2019-57, que refere-se às autuações por omissão de receita e que a
autoridade administrativa não transladou-o para o presente processo, sendo juntado com a defesa
administrativa.
Ora, verifica-se naquele processo que o Livro Caixa foi apresentado em
06.11.2019, posteriormente à emissão do Ato Declaratório Executivo no 52, emitido em
17.10.2019 e publicado no D.O.U. em 18.10.2019.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

A própria Recorrente reconheceu tal fato em seu Recurso Voluntário. Veja trecho
a seguir:
Naqueles autos, de fato, o livro caixa fora apresentado já após o prazo
determinado pela autoridade administrativa, mas como observado na petição do
evento 287, a conduta não teve como objetivo provocar embaraço à fiscalização,
todos os documentos e extratos bancários solicitados foram entregues integral e
tempestivamente, ou seja, a mera ausência do livro caixa não provocou atraso ou
dificultou a fiscalização.

Após o insucesso em obter o Livro Caixa durante a auditoria fiscal, depois de
intimações e reintimações, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente foi
excluída do Simples Nacional pela prática da hipótese prevista no Art. 29, inciso II, da
LC123/2006.
Constata-se pela leitura do TVF que a Recorrente teve todo o tempo necessário
para apresentar o Livro Caixa, mas não o fez. Veja outros trechos do citado termo:
O procedimento fiscal em desfavor da LD OLIVEIRA foi iniciado com a ciência postal,
em 23/11/2018, ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) no 1860101 (fls.
2/3). Em 14/12/2018, a LD OLIVEIRA apresentou resposta parcial (fls. 5/52) ao TIPF
no 1860101, uma vez que apresentou todos os documentos solicitados, menos o livro
Caixa.
A reintimação (Termo de Reintimação Fiscal – TRF no 1860102 às fls. 53/54)
encaminhada ao endereço cadastrado no CNPJ foi devolvida pelo motivo “Recusado”
em 18/01/2019 (AR JT42894031-3BR à fl. 55/57).
Assim sendo, a reintimação fiscal foi encaminhado ao endereço do responsável pela LD
OLIVEIRA, LUCAS, informado no CPF: R LUIZ NATAL BONIN 580 CASA 20, JD
GRANVILLE, LONDRINA/PR, CEP 86047-240. (TRF no 1860103 às fls. 58/60)
Reintimada em 30/01/2019 (AR DZ04958602-5BR à fl. 61), o responsável pela LD
OLIVEIRA LUCAS, informou que a empresa “não encontra-se em atividade comercial,
razão pela qual necessita para efetivar a buscar e com isso a entrega do Livro Caixa de
2015, da concessão de 60 dias de prazo.” Solicitou ainda que as correspondências
fossem entregues na RUA MITSUKO TAGUCHI, 460, Ap. 301a, em Maringá/PR, CEP
87045-110 (resposta à fl. 62/63).
Tendo em vista esta manifestação, a partir de então, todas as correspondências foram
encaminhadas em nome de LUCAS, ao endereço informado.
A prorrogação foi concedida até o dia 29/03/2019 em Termo de Prorrogação de Prazo
no 1860104 (fl. 64), cientificada em 26/02/2019 (AR JT42894723-7BR à fl. 65),
entretanto, o livro Caixa de 2015 não foi apresentado à fiscalizado até o presente
momento. Isto mesmo sendo dado prosseguimento da fiscalização com emissão e
ciência de vários termos1 e respostas2 com apresentação de respostas e documentos
[...]
Neste contexto de ações, verifica-se que a LD OLIVEIRA, mesmo intimado e
reintimado por diversas vezes, cientificado do risco de exclusão do Simples Nacional,
preferiu adotar somente o expediente de protelar com pedido de prorrogação de prazo
sem, no entanto, se manifestar e sem justificar a não apresentação do livro Caixa de
2015, livro este que é o mais básico da vida econômico-financeira de uma
microempresa e que deveria estar disponível de pronto para a fiscalização.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Frise-se que em relação à existência do Livro Caixa, o ponto fundamental no
processo de exclusão do Simples Nacional refere-se ao momento em que ele foi solicitado. Ele
foi solicitado inúmeras vezes e, como já mencionado, foi apresentado somente após a emissão do
Ato Declaratório Executivo.
A apresentação do citado livro não pode ficar ao alvedrio do contribuinte, sob
pena de tornar letra morta o previsto no Inciso II, do artigo no 29, da Lei Complementar no
123/2006.
Se ao contribuinte fosse dada a faculdade de apresentar o Livro Caixa no
momento que lhe fosse interessante, não faria nenhum sentido a previsão do dispositivo citado.
Alguns dispositivos da Lei Complementar no 123/2006 fundamentam de forma
indubitável a exclusão em tela:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
[...]
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
A apresentação do Livro Caixa é de fundamental importância nos trabalhos de
auditoria relativa ao Simples Nacional, para que a autoridade fiscal possa certificar-se que o
contribuinte se adequa legalmente ao regime por ele optado.
Ao não apresentar o Livro Caixa, além de obstar o andamento dos trabalhos de
auditoria fiscal, o contribuinte incorre na infração prevista no artigo no 29, II, da Lei
Complementar no 123/2006, resultando na sua exclusão do regime.
Em suma, a apresentação do Livro Caixa somente após a emissão do ADE em
razão da falta verificada, não supre a infração já configurada, haja vista a Recorrente ter tido
todo o tempo necessário solicitado e fornecido pela autoridade fiscal para apresentá-lo.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720201/2019-13

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital